Tribunal: TJBA
Processo: 8031011-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031011-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIMILSON ROQUE COSTA BACELAR

Advogado(s)
:
RAFAELA VASQUES SANTANA SILVA

IMPETRADO: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMIL PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA EM FILA DE REGULAÇÃO DE BÍOPSIA PANCREÁTICA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A ENTIDADE FILANTRÓPICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR E DAS ASTREINTES DIÁRIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança ajuizado contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, da Associação Obras Sociais Irmã Dulce e do Hospital Geral Roberto Santos, consistente na demora excessiva para realização de biópsia de tecido neoplásico de pâncreas e na negativa de fornecimento de documentos e relatórios médicos, com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) a demora injustificada na fila de regulação para biópsia pancreática; (ii) a negativa de informações médicas; e (iii) a recalcitrância no cumprimento de medida liminar configuram violação de direito líquido e certo à saúde do paciente idoso, justificando a concessão e manutenção da segurança, da liminar e das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Associação Obras Sociais Irmã Dulce detém Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e com utilidade pública, fazendo jus à gratuidade da justiça .

As preliminares de carência de ação por falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva não procedem, pois a gestão de unidade de saúde pelo parceiro privado integra a cadeia de prestação do serviço público e impõe responsabilidade solidária .

O descumprimento de tutela de urgência não provoca perda superveniente de objeto nem extingue o mandado de segurança, mantendo-se o interesse processual para confirmação da ilegalidade .

Nos termos dos arts. 6º, 196 a 198 da CF/1988 e do art. 2º da Lei 8.080/1990, a saúde é direito fundamental que impõe celeridade na prestação de serviços essenciais.

O Estatuto do Idoso (art. 3º) assegura prioridade absoluta ao paciente idoso no acesso a serviços de saúde, reforçando a urgência do procedimento.

Dada a recalcitrância dos impetrados, impõe-se a manutenção da liminar que ordenou a realização imediata da biópsia e o fornecimento de documentos, bem como a manutenção das astreintes diárias de R$ 300,00 e R$ 2.000,00 para cada período de descumprimento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A entidade privada gestora de unidade do SUS responde solidariamente por omissões na regulação de procedimentos essenciais.

Entidade beneficente, filantrópica e sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça.

O descumprimento de tutela de urgência não acarreta perda do objeto do mandado de segurança.

O direito à saúde é fundamental e exige prioridade, especialmente ao idoso.

A manutenção da liminar e das astreintes diárias é necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 196; 197; 198; Lei 8.080/1990, art. 2º; Estatuto do Idoso, art. 3º; CPC, arts. 519 e 536, §1º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8004400-84.2022.8.05.0146; TJGO, Mandado de Segurança Cível nº 5416711-98.2023.8.09.0000; TJGO, Remessa Necessária Cível nº 5060397-21.2023.8.09.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DEFERIR GRATUIDADE A
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE,

REJEITAR AS PRELIMINARES, E CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA